Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0703710-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO DOS SANTOS IMPETRANTE: KÊNIA DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II, – homicídio qualificado por motivo fútil – (ID 23020332), teve a prisão preventiva decretada em 18.3.11 (ID 23020335), sendo preso em 21.1.21 (ID 23020328). O processo foi suspenso quanto ao paciente que, citado por edital, não apresentou resposta à acusação (ID 42083361 – autos de referência). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Falta contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão preventiva. Transcorridos mais de treze anos, sem notícia de reiteração criminosa, não há risco à ordem pública. O paciente é primário, pai de seis filhos, tem residência fixa e trabalho lícito - pastor. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva consignou: “(...) Conforme destacou a própria defesa, o acusado encontrava-se foragido da justiça por cerca de 22 (vinte e dois) anos, mesmo sabendo que pesava contra si uma acusação, visto que, na fase inquisitorial, ele confessou a prática delitiva, autos de no 943-13/1998, ID 42083360. Destaque-se que, por não se permitir localizar, foi necessária citação editalicia do postulante, bem como a determinação de suspensão do processo e do prazo prescricional, desde a data de 15/03/2006, ID 42083361. Some-se a isso o fato de que o acusado teria ceifado a vida da vítima, a qual estava morando com a ex-convivente daquele, mediante arma de fogo, e por motivação supostamente torpe – ciúme. Com efeito, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Destaque-se ainda que, para fazer jus a eventual prisão domiciliar, não basta o requerente alegar que possui filhos menores de 12 (doze) anos; deve-se comprovar que o postulante e o único responsável por eles, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, visto que a ordem publica ainda precisa ser resguardada, bem como a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal em caso de eventual condenação. A custódia cautelar também se mostra necessária por conveniência da instrução processual, visto que os autos se encontravam paralisados ha quase quinze anos em razão da ausência do postulante.” (ID 23020329) Segundo a denúncia, em 12.7.98, por volta das 21 horas e 30 minutos, na QNM 24, conjunto M, em frente ao lote 24, Ceilândia - DF, o paciente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando a morte dela. O motivo do crime foi fútil -- a vítima convivia maritalmente com a ex-companheira do paciente. Há prova da materialidade do delito e indícios de autoria, que não foram impugnadas pelo impetrante. O paciente confessou, na delegacia, os fatos (ID 42083360 – autos referência). A gravidade concreta do crime – o paciente, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, por motivo de ciúmes - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, embora primário, responde a outras duas ações penais por delitos da mesma espécie. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo automotor das vítimas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Não bastasse, o paciente esteve foragido desde a época em que decretada a prisão preventiva (18.3.11), o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal. E a mera alegação de que o paciente tem residência fixa e emprego lícito não lhe socorre, vez que as condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva. Diferente do que argumenta o impetrante, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Os indícios de autoria surgiram no curso da investigação. E a fuga do paciente motivou a prisão cautelar. São, portanto, contemporâneos ao pedido de segregação do paciente. Cometido o crime em 12.7.98, a prisão preventiva foi decretada em 18.3.11. O paciente, foragido, somente foi preso em 21.1.21. Em caso semelhante, decidiu o e. STJ: “(...) V - Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, colheu-se trecho da r. decisão que decretou a prisão cautelar. Na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. (Precedentes)” (AgRg no HC 545.110/MG, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – gravidade concreta da conduta e risco de fuga – para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Pelos mesmos motivos, mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES